Tribunal: TJDFT
Processo: 0707830-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
D E C I S Ã O Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O caso amolda-se à hipótese de manifesta inadmissibilidade recursal em virtude de deserção. Com efeito, nos termos do artigo 101, §2o, do Código de Processo Civil, confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça. Confira-se: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE DE DECISÃO. INOCORRÊNCIA. DENEGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREPARO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DESERÇÃO. 1. No caso de interposição de recurso em face de decisão de indeferimento da gratuidade de justiça, a dispensa do recolhimento de custas perdurará até a análise da questão pelo Relator, preliminarmente ao julgamento do recurso (art. 101, §1o, CPC/15). 2. Se o Relator decidir pela ausência dos requisitos para deferimento da gratuidade, deverá determinar ao Recorrente que recolha o preparo recursal, nos termos do §2o do art. 101 do CPC/15. 3. Descumprida a determinação de recolhimento do preparo, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe. 4. O não conhecimento de recurso pelo Relator, desde que observadas as normas legais, não afronta os princípios da inafastabilidade da jurisdição e do duplo grau de jurisdição. 5. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão no 1643675, 0720763-43.2022.8.07.0000, Relatora: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/11/2022, Publicado no DJE: 5/12/2022, p. Sem página cadastrada). (grifado). No caso, constata-se que o agravante não comprovou o recolhimento do preparo, apesar de instado a fazê-lo, nos termos da decisão de ID 44447326. Assim, o reconhecimento da deserção recursal é medida que se impõe. Diante do exposto, com base nos artigos 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso. Publique-se e intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora